Tribunal: TJSP
Processo: 2231995-18.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ção do recolhimento das custas judiciais devidas – Providência não atendida pela autora – Indeferimento da inicial – Aplicação do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
(TJSP; Ação Rescisória 2231995-18.2020.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 5o Grupo de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Elcio Trujillo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5o Grupo de Direito Privado

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:

RESCISÓRIA – Ação que busca rescindir o julgado com fundamento no art. 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 – Determinada a complementação do recolhimento das custas judiciais devidas – Providência não atendida pela autora – Indeferimento da inicial – Aplicação do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.